Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-57.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-57.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: G. D. J. C. e outros

Advogado(s)
:
ANDREYVES DE SOUZA MANHANINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo pessoal firmado em nome de menor absolutamente incapaz com deficiência mental, determinou a restituição dos valores descontados de benefício assistencial (BPC/LOAS) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, afastando a compensação dos valores supostamente creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válido o contrato de empréstimo celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, nas circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre valores creditados e indenização/restituição; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

O contrato é nulo de pleno direito, pois celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, cuja manifestação de vontade é juridicamente inexistente, conforme arts. 3º e 166, I, do Código Civil.

A contratação configura ato de disposição patrimonial relevante, exigindo autorização judicial, inexistente no caso, nos termos do art. 1.691 do Código Civil.

Há vício de consentimento decorrente de erro essencial quanto à natureza do negócio, pois a representante legal foi induzida a acreditar tratar-se de procedimento para obtenção de benefício assistencial.

A autenticidade da assinatura não supre a ausência de consentimento livre e esclarecido, requisito indispensável à validade do negócio jurídico.

A condição de hipervulnerabilidade da vítima — menor, pessoa com deficiência mental e dependente de verba alimentar — impõe dever de cautela reforçado à instituição financeira, não observado no caso.

Não há enriquecimento sem causa da autora, pois os valores supostamente creditados foram integralmente apropriados pela própria instituição mediante descontos automáticos, inexistindo proveito econômico pela consumidora.

A compensação pretendida é indevida, pois implicaria legitimar enriquecimento ilícito da instituição financeira.

O desconto indevido sobre benefício assistencial de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sobretudo diante da gravidade da lesão ao mínimo existencial de pessoa hipervulnerável.

O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Contrato celebrado em nome de menor absolutamente incapaz é nulo de pleno direito por ausência de manifestação válida de vontade.

A indução da representante legal em erro quanto à natureza do negócio caracteriza vício de consentimento e invalida a contratação.

É indevida a compensação de valores quando o consumidor não usufrui do crédito, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

O desconto indevido sobre benefício assistencial de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, especialmente em situações de hipervulnerabilidade.

O quantum indenizatório deve refletir a gravidade da conduta, a condição da vítima e o caráter pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 3º, 138 e seguintes, 166, I, e 1.691; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.